Tribunal: STF
Processo: RE 88170
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO. AÇÃO DO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. HONORARIOS
DE ADVOGADO. SUA FIXAÇÃO REGE-SE PELO PAR 4 DO ART. 20 DO C.P.C. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS. INCIDENCIA DO R.I. ART. 305 (SÚMULA 291).